Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-12.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003589-12.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALDEMIR BERNARDO DA SILVA - CPF: 124.430.324-00 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1003589-12.2021.8.11.0051

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente:
ALDEMIR BERNARDO DA SILVA

Parte Recorrida:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 151

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA IILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE - DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer admitido em direito.

As faturas, telas sistêmicas e históricos de chamada juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença em ação declaratória, que reconheceu a existência relação jurídica entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto.

A recorrente requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito discutido nestes autos, bem como ser indenizada a título de danos morais, sob o argumento de que o recorrido não comprovou a relação contratual e origem da dívida
.

A ré apresenta contrarrazões no ID. 123914479, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

A parte reclamada defende a exigibilidade dos débitos, alegando que a recorrente contratou serviço de telefonia e não adimpliu suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, apresentou tão somente
faturas
e
prints
de telas sistêmicas e relatórios de chamadas, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço pela demandante, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, de modo que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a parte reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte reclamante almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos artigos 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a ré juntou em sua defesa (ID. 123914464) extrato com o histórico de negativações em nome da parte autora, no qual consta restrição anterior à discutida nestes autos, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Inclusão: 17/07/2017 – 18/08/2017 E 15/09/2017

·

Inscrição discutida nesta demanda:

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

Inclusão: 09/08/2018

Em relação a esse documento, a parte autora nada manifestou quando da juntada de impugnação à contestação.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para:

1 -
Declarar
a inexistência dos débitos nos valores de R$ 192,28 (cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado;

2 –
Julgar improcedente
o pedido de danos morais;

3 –
Afastar
a condenação da parte autora ao pagamento de pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022